Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-34.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-34.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ARTUR BRASIL LOPES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de demora na religação, discutindo-se a majoração do valor da indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida e demora na religação de energia elétrica, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

4. A ausência de prova apta a afastar a responsabilidade evidencia falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora injustificada na religação da energia elétrica.

5. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, especialmente quando prolongada ou ocorrida em circunstâncias relevantes.

6. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, as condições das partes e a função punitiva e compensatória da indenização.

7. A jurisprudência e a prática do tribunal indicam o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro adequado para casos análogos, evitando enriquecimento ilícito e garantindo efeito pedagógico.

8. A majoração do valor indenizatório mostra-se necessária para melhor atender às finalidades reparatória e preventiva da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço, incluindo demora injustificada na religação.

2. A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral presumido quando evidenciada a falha do serviço.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada para atender às funções compensatória e pedagógica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000896-34.2022.8.05.0255
, em que figuram como apelante JEFFERSON DOS SANTOS SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .